Tribunal: TJBA
Processo: 8073413-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8073413-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALISSON DE MATOS OLIVEIRA Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PARA RECONVOCAÇÃO DE CANDIDATO. ESCLARECIMENTO ACERCA DO DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE EM CASO DE APROVAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS PREVISTAS NO EDITAL SAEB Nº 04/2022 COM ESTRITA OBSERVÂNCIA À SUA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO FINAL NO CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ALISSON DE MATOS OLIVEIRA contra Acórdão que concedeu segurança, reconhecendo vício de publicidade na convocação para etapas do concurso público para Perito Criminal da Polícia Civil da Bahia, determinando sua reconvocação para prosseguir nas fases subsequentes, no prazo de 30 dias. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na alegada omissão do acórdão embargado quanto à extensão do direito reconhecido, especialmente no tocante à garantia de nomeação e posse no cargo público, caso o impetrante seja aprovado em todas as fases subsequentes do certame, incluindo o Curso de Formação. III. Razões de decidir 3. O artigo 1.022 do CPC admite embargos para suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal. 4. O comando judicial de prosseguimento nas demais fases do concurso implica, logicamente, a garantia de nomeação e posse, se preenchidos todos os requisitos previstos em edital. 5. A ausência de menção expressa no dispositivo do acórdão à nomeação e posse gera incertezas quanto à eficácia plena da tutela concedida, configurando omissão a ser suprida. 6. A integração do julgado assegura a efetividade do provimento jurisdicional e evita nova judicialização, em observância aos princípios da economia e celeridade processual. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. Concedida a segurança para reintegração de candidato às fases subsequentes de concurso público por vício na convocação, a nomeação e posse, em caso de aprovação em todas as etapas previstas no edital, constituem desdobramento lógico e necessário da tutela concedida." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II. Jurisprudência relevante citada: Não indicada expressamente nos autos. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N. 8073413-55.2024.8.05.0000, figurando como embargante ALISSON DE MATOS OLIVEIRA e como embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeito modificativo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA